Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723018-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE BENTLE DE CARVALHO E KESSEL, VICTOR GUSTAVO DE SANTANA MIRANDA, CLEUZA CUBAS RIBEIRO BRANDAO FERREIRA, ULISSES VIEIRA MENDONCA, MARCOS LIMA LOPES, LUIZ FELIPE CASTILHO DE QUEIROZ VAZ, AYRARD SIMOES DA SILVA, LUCAS ALEXANDRE SOUSA LEITE, FELLIPE ANICETO NETO, RAIMUNDA NONATA COSTA DE VASCONCELOS, NEY MARTINS DE OLIVEIRA, MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA BARROS, RICARDO ANDRE SILVEIRA, MARIA DE FATIMA PEREIRA, NIELSON MENAO, KAREN RAPP PY DANIEL, FERNANDO MACEDO DE BRITO, ALVARO SERVULO RIBEIRO PORTUGAL, CARLOS GARCIA, GIULIA WEBER DOS SANTOS, BETANIA SOUZA DE FROTA, JOSE WESLEY RODRIGUES BEZERRA, JUSSARA CRISTIANE DOS SANTOS, DIVINO FERNANDES DUTRA, CRISTINA MAGDA ANGELO DE ALMEIDA NASCIMENTO, JOSE FERREIRA DA SILVA, MARCELA CARVALHO MARQUES, ERIVAL AMARO E SILVA AGRAVADO: S M SAMPAIO &amp; MENDES ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, MH EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irene Bentle de Carvalho e Kessel, Cleuza Cubas Ribeiro Brandao Ferreira, Raimunda Nonata Costa de Vasconcelos, Ney Martins de Oliveira, Marcio André de Oliveira Barros, Karen Rapp Py Daniel, Giulia Weber dos Santos, Carlos Garcia, Victor Gustavo de Santana Miranda, Ulisses Vieira Mendonca, Marcos Lima Lopes, Luiz Felipe Castilho de Queiroz Vaz, Ayrard Simões da Silva, Lucas Alexandre Sousa Leite, Fellipe Aniceto Neto, Ricardo André Silveira, Maria de Fatima Pereira, Nielson Menão, Fernando Macedo de Brito, Alvaro Servulo Ribeiro Portugal, Betânia Souza de Frota, Jose Wesley Rodrigues Bezerra, Jussara Cristiane dos Santos, Divino Fernandes Dutra, Cristina Magda Ângelo de Almeida Nascimento, Jose Ferreira da Silva, Marcela Carvalho Marques, Erival Amaro e Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com adjudicação compulsória n. 0719528-38.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO (id 128661678 dos autos originários). Os agravantes narram que SM Sampaio &amp; Mendes Administração de Imóveis Ltda., por meio de contrato de compra e venda de imóvel rural, comercializou diversas unidades habitacionais da área rural do município de São João da Aliança/GO e assumiu obrigações contratuais como a emissão de escritura pública de compra e venda após a quitação parcial de quarenta por cento (40%) pelos promitentes compradores. Informam que os agravantes se estabelecem e mantêm residência em Brasília/DF. Alegam que a demanda originária se trata de relação de consumo e, desde modo, o foro competente é o domicílio do consumidor e a determinação corresponde à regra de competência absoluta, inderrogável e improrrogável pela vontade das partes. Defendem que o caso concreto não se submete às regras gerais de competência relativa do Código de Processo Civil e sim especiais do Código de Defesa do Consumidor, de ordem pública e em favor do consumidor. Afirmam que o contrato pactuado adotou como foro de eleição a cidade de Brasília/DF, mas o imóvel objeto do negócio está localizado em São João da Aliança/GO, de modo que a ação proposta é decorrente de uma relação de direito pessoal com escolha livre do foro de eleição. Acrescentam que os agravados possuem domicílio registrado tanto no local de contratação, quanto junto à Receita Federal e Junta Comercial do Distrito Federal. Argumentam que, não obstante a relação jurídica entre as partes, não se discute relação patrimonial, mas tão somente a obrigação de fazer a fim de que as agravadas emitam a escritura pública para que os reais proprietários possam registrar em definitivo o bem imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Observam que a existência de um pedido formulado em petição inicial é mera consequência natural da resolução do contrato e não atrai a regra da competência prevista no art. 47, § 2o, do Código de Processo Civil. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pedem, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a competência da Décima Oitava Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento do feito originário. O preparo recursal foi recolhido (id 37214917 e id 37214917). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Entendo que o perigo em comento não restou demonstrado no presente caso. A controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão interlocutória que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO, nos seguintes termos (id 128661678 dos autos originários): A ação de adjudicação compulsória, por ser fundada em direito real sobre bem imóvel, deve ser proposta no foro da situação do bem, conforme dispõe o artigo 47 do CPC, ainda que as partes não residam naquela Comarca. Portanto, tendo em vista que a pretensão diz respeito a direito de propriedade, a competência do Juízo da situação da coisa é absoluta, não podendo ser derrogada ou modificada, situação pela qual prevalece sobre a cláusula de foro de eleição. Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial: (...) No caso em comento, o imóvel objeto da pretensão situa-se no município de São João D’Aliança – GO. Portanto, incompetente este Juízo para a tramitação do presente o julgamento do processo, motivo pelo qual declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alto Paraíso de Goiás – GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau condicionou a remessa dos autos à preclusão da decisão agravada. Conclui-se, em razão da interposição de agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão do requerimento liminar recursal, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Não caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a concessão do requerimento liminar, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator